Tribunal: STF
Processo: RE 273590
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Negativa de seguimento
ao recurso, porque interposto com fundamento no art. 102, III, b, da
Constituição Federal, sem que houvesse declaração de
inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal pelo Tribunal a
quo. 3. Fundamentação deficiente. Súmula 284. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.